Tribunal: TJSP
Processo: 2221844-90.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001012124
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2221844-90.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é impetrante
ALISSON OLIVEIRA DE SOUZA CRUZ e Paciente IAGO ANTONIO DOS SANTOS
DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V. U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente sem voto), AMARO THOMÉ E LUIZ
FERNANDO VAGGIONE.
São Paulo, 30 de novembro de 2020
SÉRGIO MAZINA MARTINS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2221844-90.2020.8.26.0000 - Presidente Prudente - VOTO No 14327 2/4
Habeas corpus no 2221844-90.2020.8.26.0000
Impetrante: Alisson Oliveira de Souza Cruz
Comarca/Vara: Presidente Prudente – 1a Vara das Execuções Criminais
Paciente: Iago Antonio dos Santos de Oliveira
(Autos no 1007733-14.2020.8.26.0482)
Voto no 14.327
Habeas corpus. Execução penal. Progressão de regime prisional.
Não se visualizando ilegalidade manifesta no tratamento
processual penal dispensado ao pedido de progressão formulado
em favor do paciente, não há, por consequência, que falar em
concessão de ordem de habeas corpus.
Vistos.
Trata-se de impetração de habeas corpus, com reclamo de
liminar, em favor de Iago Antonio dos Santos de Oliveira que
estaria sofrendo coação ilegal do Juízo da das Execuções Criminais
da Comarca de Presidente Prudente que, nos autos do processo de
execução em epígrafe, vem mantendo indevidamente o paciente em
regime prisional fechado.
Alega que o paciente cumpre os requisitos necessários tanto
para a progressão ao regime intermediário quanto para o livramento
condicional, contudo, o juízo da execução teria indevidamente
deliberado denegar ambos os pleitos com base em relatório de exame
criminológico desfavorável às pretensões do paciente.
Sustenta que é indevida a exigência do chamado exame
criminológico, e que o paciente preenche o requisito subjetivo, o que
se comprova pelo atestado de boa conduta carcerária.
Diante do exposto, pleiteia, em sede liminar, a progressão do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2221844-90.2020.8.26.0000 - Presidente Prudente - VOTO No 14327 3/4
paciente ao regime semiaberto, confirmando-se, no mérito, a
providência eventualmente antecipada.
Indeferida a liminar (fls. 65-66), e prestadas as informações pela
autoridade indicada como coatora (fls. 69-70), em parecer subsequente a
Procuradoria de Justiça opinou pelo não conhecimento da impetração ou,
se conhecida, por sua denegação (fls. 73-78).
É o relatório.
Conhece-se da impetração, mas, no mérito, é caso de denegar a
ordem, malgrado todo o respeito que se preserva às preocupações do
impetrante.
De acordo com as informações prestadas pela autoridade tida
como coatora, bem como aquelas constantes dos autos digitais de
execução, o pedido de progressão ao regime semiaberto foi indeferido
por falta do requisito subjetivo, uma vez que o paciente tem histórico
prisional desfavorável. Iago, aliás, cumpre penas que totalizam doze (12)
anos, onze (11) meses e seis (6) dias de reclusão, pelo cometimento de
roubos majorados e furtos qualificados (execuções 1 a 4), com término
de cumprimento previsto para 18 de abril de 2024. Referiu ainda o
magistrado de primeiro grau, em suas informações, que o paciente
praticou novo delito no curso do regime aberto anteriormente deferido,
além de falta disciplinar grave durante o encarceramento, consignando,
por fim, que foi desfavorável a conclusão do parecer da Comissão
Técnica de Classificação, tudo a embasar o indeferimento da pleiteada
progressão de regime e livramento condicional.
Portanto, não prospera a afirmativa do paciente em relação ao
constrangimento ilegal sofrido, posto que a decisão que denegou seus
pleitos de livramento condicional e progressão de regime está

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2221844-90.2020.8.26.0000 - Presidente Prudente - VOTO No 14327 4/4
aparentemente fundamentada.
Há que se consignar, por fim, que o recurso adequado cabível para
manifestar a irresignação do sentenciado seria o agravo em execução
penal, não se prestando o habeas corpus como seu substituto. Enfim,
não se vislumbra, prima facie, ilegalidade manifesta a ser reparada em
ambiente de habeas corpus, que, sabidamente, não comporta largueza
para a necessária análise de provas, sem prejuízo, evidentemente, do
exame do mérito mais íntimo do caso a ser procedido, se o caso, em
sede de recurso de agravo.
Em face do exposto, denega-se a ordem.
Mazina Martins
Relator